Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-64.2017.8.11.0086
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000212-64.2017.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CENEDESE & GONCALVES DE LIMA LTDA - ME - CNPJ: 24.920.461/0001-40 (EMBARGANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), Prefeito de Nova Mutum (EMBARGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -

MANDADO DE SEGURANÇA -
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE E REFORMOU A SENTENÇA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 25DA LEI N. 12.016/09 E DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF

– AUSENCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1 - Compreendem-se no pedido principal as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios (art. 322, § 1o, do CPC/15), de modo que a condenação da parte vencida ao seu pagamento independeria de requerimento da parte, entretanto, considerando que a causa trata-se de Mandado de Segurança e havendo disposição literal em contrário à condenação à verba de sucumbência (art. 25 da Lei 12.016/2009), além de súmulas que pacificam acerca do ponto (súmulas 105 do STJ e 512 do STF) e, considerando, ainda que já tendo sido decidido no ARE 962.080, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, que não incide a sucumbência recursal disposta no art. 85, § 11, do CPC/15, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança, a teor da Súmula 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009, inexiste qualquer omissão a ser suprida no Acórdão.

2 – Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por CENEDESE & GONCALVES DE LIMA LTDA - ME em face do venerando acórdão proferido no id. 74870965, que deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto, reformando a sentença para autorizar que o funcionamento do estabelecimento comercial durante 24 horas, todos os dias, sem prejuízo de sua participação nos plantões, bem como determinar à autoridade que se abstenha de autuar e impor qualquer penalidade em decorrência de tal fato, desde que observadas: a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público; b) as restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhança; c) a legislação trabalhista; e d) as demais normas editadas.

Nas razões recursais (id.74940476), o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que nesta fase recursal, não se aplica a lei especial do mandado de segurança, mas sim, o código de processo civil, que assegura a parte vencedora, que a parte vencida lhe remunere honorários de sucumbência.

Requer, assim, seja sanado o vício apontado, para que seja fixado honorário recursal de sucumbência, em patamar máximo, considerando o tempo de existência da ação, os inúmeros atos processuais praticados, a complexidade da causa, os prejuízos do tempo de seu julgamento, entre outros.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 77393490), defendendo a existência de disposição legal específica (art. 25 da Lei no 12.016 /2009), afastando a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, sem excepcionar determinada fase processual e que

a superveniência de lei

geral ( CPC ), não tem o condão de revogar o dispositivo da lei especial.

Argumenta ainda que não havendo fixação de verba honorária na sentença de piso, não há de se falar em omissão quanto a sua menção na parte dispositiva do r. acórdão, tendo em vista

que, os honorários advocatícios recursais previstos no novo Código de Processo Civil, não são cabíveis em qualquer recurso, mas tão somente naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, o que não se verifica no presente caso, ante a natureza constitucional da ação as restrições impostas pelo próprio rito, circunstâncias que motivam o indeferimento do pedido.

Ao final, requer o não conhecimento e não acolhimento do Embargos de Declaração, ante a não ocorrência da omissão alegada e não cabimento de fixação de honorários recursais sucumbenciais em sede de mandado de segurança

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, convém anotar que o reclamo deve ser conhecido, porquanto tempestivo e obediente aos demais requisitos formais.

Antes de analisar-se a argumentação lançada, saliente-se que, a respeito dos embargos declaratórios, sem discrepar do ordenamento anterior, o atual Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 1.022 e 1.023:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão quanto aos honorários advocatícios, sob a alegação de que cabem honorários de sucumbência na fase recursal, ainda que em processo de mandado de segurança por aplicação do artigo 85 , parágrafo 1o , do CPC.

Em que pese a combatividade do patrono do embargante, as disposições trazidas pelo Novo CPC, norma geral, não são capazes de respaldar as alegações ora trazidas,
seja porque a norma especial (art. 25 da Lei n. 12.016/2009) abrange TODO o processo do mandado de segurança sem distinguir as suas fases
, como também porque a interpretação sistemática dos parágrafos 1o e 11 do art. 85 do CPC
não deixam dúvidas acerca do descabimento da fixação de honorários advocatícios em fase recursal quando não há condenação a tanto na sentença recorrida.

Dessa forma, quando o art. 25 da Lei 12016/09 fala que não é cabivel a condenação ao pagamento de honorários "no processo de mandado de segurança", a fase recursal inequivocamente integra o processo do mandado de segurança, devendo, portanto, prevalecer a norma especial.

Mormente, cabe recordar o disposto na Súmula 105 do C. STJ e Súmula 512 do C. Superior Tribunal Federal, ainda em plena vigência:

"Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança". (Súmula 512, STF).

“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.” (Súmula 105, STJ.).

Neste sentido é a posição do E. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE PROVIDO. 1. A ação que originou o Apelo Nobre foi o Mandado de Segurança, sendo, portanto, inaplicável o art. 85, § 11 do Código Fux, bem como diante da disposição contida no art. 25 da Lei 12.016/2009. 3. Segundo entendimento desta Corte, os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbênciafixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em majoração) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais (AREsp. 1.050.334/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.4.2017). 4. Agravo Interno da Contribuinte provido. (AgInt no Aresp 1124937/SP, Ministro Napoleão Nunes, 22/08/2019).

E o entendimento deste Sodalício:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS (CADASTRO DE RESERVA) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONFUNDE-SE COM O PRÓPRIO MÉRITO – ANALISADAS EM CONJUNTO COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AÇÃO MANDAMENTAL - DESCABIMENTO –– ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ – PREQUESTIONAMENTO –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
. A aprovação de candidato em concurso público para cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito quanto à sua convocação, de modo que não viola direito individual de candidato a preterição na nomeação decorrente do cumprimento de ordem judicial, porquanto inexistente ato espontâneo da Administração. 1 - A preliminar de ausência de interesse processual é questão que se confunde com o mérito e com este deve ser examinada. 2. “a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.” (MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/6/2012 3 "(...) Ademais, em Mandado de Segurança não se admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme orientação fixada pela Súmula 105/STJ.VI. (...) .(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 153.740/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 16/3/2017
)(TJ-MT - AC: 00024391420188110020 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2019)

Diante o exposto,
DESPROVEJO o Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
CENEDESE & GONÇALVES DE LIMA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021